Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-67.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
EMENTA. HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. LESÕES CORPORAIS E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO INTEMPESTIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE PELA AUTORIDADE COATORA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus contra ato judicial que manteve a prisão preventiva do paciente, o qual é acusado pela suposta prática dos crimes de lesão corporal e de ameaça, no âmbito doméstico e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 questões em discussão: (i) se está devidamente fundamentada a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente; (ii) se suas condições pessoais autorizam a manutenção de sua prisão ou se é possível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão; (iii) se houve constrangimento ilegal no indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas na resposta à acusação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 3.1. Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011).
4. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes.
5. Na situação posta, o paciente foi preso em flagrante após agredir e ameaçar sua ex-namorada com uma faca em sua garganta, além de tê-la ameaçado de morte na frente dos policiais militares que o prenderam, o que inviabiliza, no caso concreto, a substituição da custódia cautelar por medidas alternativas diversas da prisão. 5.1. “Em casos de violência contra a mulher, é necessário equilibrar a proteção do bem jurídico, que inclui a vida e a integridade física e psicológica da vítima, com a restrição da liberdade do suposto agressor” (RHC n. 225.592/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 9/12/2025).
6. A existência de condições pessoais favoráveis, como trabalho e residência fixa, não afastam a necessidade da segregação cautelar, conforme jurisprudência consolidada deste egrégio TJDFT.
7. No sistema processual penal pátrio, diversamente do que ocorre no processo civil, o oferecimento da defesa técnica em prol do réu é obrigatório, conforme interpretação extraída do art. 396-A, §2o, do CPP. 7.1. Nesta situação, em respeito ao princípio da ampla defesa, considerando que o rol de testemunhas foi apresentado no bojo de sua resposta à acusação e a sua análise foi obstada unicamente em razão da apresentação tardia da peça de defesa, deve a autoridade coatora apreciar o pedido no âmbito do seu poder instrutório, sendo lícito o seu indeferimento, caso entenda, de forma fundamentada, que se trata de prova irrelevante, impertinente ou protelatória (400, §1o, do CPP).
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus conhecido. Ordem parcialmente concedida.